Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de desconstituir o acórdão que atribuiu ao réu a melhor posse em relação a determinado bem imóvel.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira.

4. A manifesta violação a norma jurídica é observada na hipótese em que é procedida a aplicação de norma jurídica de modo incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado. Nessa ocasião a ação rescisória deve ser admitida, em tese, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. 4.1. A posse, que tem natureza de ato-fato real, envolve questão eminentemente fática e, para a respectiva deliberação judicial a respeito, deve haver a necessária análise da conduta do possuidor, justamente aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 combinado com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). 4.2. Eventuais aspectos jurídico-formais relacionados à licitude, ou não, do fracionamento do bem imóvel não são suficientes para alterar a conclusão do acórdão rescindendo a respeito da parte que exerce a melhor posse.

5. A respeito da tese alusiva à prova é necessário destacar que, efetivamente, nova é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes à época tenha sido devidamente demonstrada. 5.1. Assim, a aplicabilidade das normas infralegais elaboradas pela CAESB, no contexto das aludidas “Informações Técnicas”, não podem, obviamente, ser valoradas como provas novas.

6. O mero exercício do direito de ação não pode ser caracterizado como ato protelatório, assim como a mera ilação, por meio das alegações articuladas na peça de defesa, a respeito dos fatos controvertidos, também não é suficiente para fundamentar a aplicação da multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

7. Pedido julgado improcedente.